Tribunal: STF
Processo: Rcl 62253
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725). RE 611.503 (TEMA N. 360/RG). ACÓRDÃOS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324. DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. Não tendo o Tribunal de origem avançado na análise da questão atinente à inexigibilidade do título judicial, considerado o decidido na ADPF 324, no que proclamada a licitude da terceirização de atividade-fim, mostra-se ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o parâmetro de controle.



    3. Agravo interno desprovido.